Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
I – Os apelantes-autores pretendem rediscutir o cancelamento da pensão que, em processo anterior, foi decidido pela impossibilidade de percepção por morte ficta de militar excluído da corporação. Mantida a r. sentença que reconheceu que a matéria foi alcançada pelos efeitos da coisa julgada.
II - Consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 636.553/RS (Tema 445), os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Rejeitadas as alegações de prescrição e de decadência para fundamentar o pleito de restabelecimento da pensão militar.
III - Apelação desprovida.